Tribunal: TJES
Processo: 0003130-72.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Estelionato; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003130-72.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERMANO JOSE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO
171, C/C ART. 14, II, E ART. 304, TODOS DO CÓDIGO PENAL
. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
.
1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e as testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 171, c/c art. 14, II, e artigo 304, todos do Código Penal. 2. A identidade física de uma pessoa não se confunde com sua identidade civil, de modo que eventual erro que recaia sobre essa última (a identidade civil) não tem o condão de ensejar a nulidade da relação processual penal e, de quebra, de eventual condenação, mormente quando esta incide, como no presente caso, sobre o verdadeiro autor do delito, haja vista que a retificação da qualificação civil (em que, obviamente, se inclui o nome do condenado) pode ser feita a qualquer tempo, nos termos do artigo 259, do Código de Processo Penal, sem a necessidade de se decretar a nulidade da relação jurídica processual subjacente.
3
.
Recursos conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Germano José da Silva
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari (fls. 252/257 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02, narra, nos seguintes termos:

“
[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 18 de abril de 2019, no Banco Do Brasil, Rua Joaquim Da Silva Lima, Centro, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, usando documento falso, tentou obter para si vantagem ilícita, ao tentar sacar um precatório em nome de Ronaldo Luiz Figueiras, se passando por este e induzindo e mantendo em erro os funcionários do Banco Do Brasil, apenas não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Narram os autos que no dia 16 de abril de 2019 o réu foi até a agência do Banco Do Brasil, se apresentou como sendo Ronaldo Luiz Figueiras e informou que teria um precatório a receber, sendo informado que precisaria de um comprovante de residência para abertura da conta.

No dia 17 de abril de 2019, o réu retornou à agência e foi atendido pela gerente Katia Cristina Bruneli Supelete, onde apresentou diversos documentos, dentre eles um do Tribunal Regional Federal da 2 Região, referente a um precatório advindo do processo de execução n 2 200551015228893, depositado na conta judicial 4900127217544, no valor de R$384.860,94, liberado em favor de Ronaldo Luiz Figueiras.

Ocorre que o réu apresentou a gerente os documentos do Sr. Ronaldo Luiz Figueiras, dentre eles o RG de n 0 23.908.394, emitido pelo estado de Minas Gerais e um comprovante de residência da empresa VIVO.

Ato contínuo, o réu foi orientado de que o levantamento do valor somente se daria através de crédito em conta e posterior saque, devendo se encaminhar a uma empresa terceirizada para abertura da conta, que foi aberta em seguida e a gerente iniciou a homologação da abertura da conta bancária.

Contudo, ao conferir os documentos do réu, a gerente Katia observou que este parecia com um indivíduo o qual teria tentado sacar um precatório na agência de Cachoeiro de Itapemirim, mediante apresentação de identidade falsa, em nome de Antônio Maria do Amaral, informação a qual tinha recebido pelo aplicativo whatsapp, onde constatou que se tratava do mesmo indivíduo.

Ato contínuo, a gerente informou a situação à Polícia Militar, sendo orientada a continuar o atendimento do réu.

Deste modo, no dia 18 de abril de 2019, por volta das 11h20min, o réu voltou à agência, novamente se passando por RONALDO LUIZ FIGUEIRAS, momento em que a gerente acionou a polícia militar, sendo o réu preso em flagrante delito.
[...]
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o MM. Magistrado de singela instância
condenou
o apelante nas sanções do art. 171,
caput,
c/c art. 14, inciso II, art. 304 c/c art. 297, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de
0
2

(
dois
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão, além d
o pagamento de 20
(
vinte
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente
aberto
,
o que foi substituído por duas penas restritivas de direito.

Nas
razões recursais
sediadas às
fl
s.
263/265
dos autos físicos
,
a defesa requer
a absolvição do apelante, uma vez que a condenação não pode se basear somente na identidade física de uma pessoa, cuja identidade
civil
é desconhecida.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que os crimes de estelionato e de uso de documento falso, contidos nos artigos 171 e 304 , ambos do Código Penal, assim disciplinam:

Estelionato

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

Uso de documento falso

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Dito isso, a

materialidade

do
s
crime
s de estelionato tentado e uso de documento falso encontra-se evidenciada por meio d
o Auto de Prisão em Flagrante
nº
075/2019 de fls. 04/11, do Auto de Apreensão de fl. 12, do Boletim Unificado de fls. 16/17 e do Laudo Pericial de
E
xame em documento de fls. 181/187, em que foi atestada a falsidade do RG apresentado pelo acusado em nome de Ronaldo Luiz Filgueiras, além da prova
testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

A
autoria,
por sua vez, também é incontestável a partir das declarações colhidas em sede investigativa e em juízo, não havendo dúvidas que a autoria recai sobre a pessoa presa em flagrante delito em 18 de abril de 2019, cuja identidade física se verifica da foto acostada no documento de fl. 183.

Ao ser ouvida em juízo (mídia de fl. 225), a testemunha Kátia Cristina Bruneli Supelete de Sales, funcionária do Banco do Brasil que atendeu o acusado quando este tentava fazer uso do documento falso para levantar valores relativos a precatórios, assim narrou:

“
[...] que atendeu o acusado na agência; que inicialmente foram passados para o acusado quais os documentos necessários para receber o alvará; que quando o acusado retornou, informaram que o valor do precatório não era liberado para saque, que somente poderia ser feita transferência; que a declarante esclareceu ao acusado que ele teria que abrir uma conta poupança para receber os valores; que o acusado foi na empresa terceirizada para abrir a conta; que quando a terceirizada pegou a cópia do documento do acusado, a declarante se recordou de ter visto aquela foto em um grupo de Whatsapp do banco; que procurou no seu celular e encontrou a foto dele em um documento com outro nome; que então pediu ao acusado que ele fosse na agência para liberar a conta; que questionou o acusado a respeito da razão pela qual iria sacar aqueles valores naquela agência; que tem que fazer o dossiê eletrônico de todas as pessoas que fazem serviços no banco; que o Ronaldo é recebedor de benefício do INSS numa agência no interior do Rio de Janeiro; que acessou o sistema e foi em busca do cadastro do Ronaldo, em que tinha digitalizada uma foto no sistema e não era a mesma pessoa; que o acusado apresentou uma cédula de identidade com a foto dele; que já tinha visto a mesma foto do acusado, mas em outro documento, com o nome de Antônio, que ele apresentou quando foi fazer um levantamento de alvará na agência de Cachoeiro de Itapemirim; que o documento apresentado pelo acusado tinha os dados do Ronaldo, que constavam no sistema; que o acusado apresentou um documento original, uma cédula de identidade nova, emitida em Minas Gerais; que quando olhou no sistema, viu que aquela célula de identidade, com aquele número, tinha sido emitida no estado do Rio de Janeiro; que a declarante foi consultando as informações; que no sistema do banco constava a imagem do documento do Ronaldo, com a foto do Ronaldo verdadeiro e o documento de identidade tinha sido emitido no Rio de Janeiro, o número era o mesmo, mas a emissão era no Rio de Janeiro; que confrontou com outro documento de uma outra situação de fraude; que nessa outra ocasião o documento também era de Minas Gerais; que o acusado insistia que queria 25 mil reais em dinheiro, para comprar um carro para a filha; que a declarante combinou com ele para ele voltar no dia seguinte para sacar os 25 mil reais; que a prisão dele ocorreu no dia seguinte, dentro da agência; que o documento apresentado pelo acusado foi encaminhada para a polícia; que a polícia levou um celular do acusado, uma chave de carro, que o policial procurou na região, mas não localizou; que a cédula de identidade e o comprovante de residência também foram levados pela polícia; [...]”.

Na ocasião, a testemunha esclareceu que a pessoa presa em flagrante delito dentro da agência apresentou cédula de identidade falsa contendo a sua própria foto, porém em nome de Ronaldo Luiz Filgueiras, conforme documento apreendido pela polícia militar, o qual foi periciado por meio do
Laudo Pericial de
E
xame em documento de fls. 181/187
(foto do acusado acostada à fl. 183)
.

O Policial Militar Homenick Ferreira Moraes, responsável pela prisão em flagrante, ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 225), assim esclareceu:

“
[...] que foram acionados pelo serviço de inteligência; que já estavam monitorando o acusado; que fizeram a abordagem do acusado; que até hoje não sabe se o nome do acusado é de fato Germano, que foi esse o nome que ele passou para a guarnição; que o acusado não apresentou documentação com nome de Germano mesmo; que o acusado não falava ‘nada com nada’; que o celular do acusado ficava tocando o tempo todo;
que o acusado estava com uma bolsa preta que tinham várias documentos contendo o nome de outras pessoas com fotos dele;
que o celular do acusado não parou de tocar e o celular dele formatou sozinho; [...] que acredita que o acusado já tinha sacado R$ 20.000,00 (vinte mil reais) [...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado em sede de audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 225) pelo Policial Militar Luiz Otávio de Azeredo Silva, também presente durante a abordagem policial do acusado.

Ressalto, nesse particular, que é assente o e
ntendimento jurisprudencial no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais que atenderam a ocorrência, agentes públicos no exercício de sua função, assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos presentes nos autos. Senão, vejamos:

[...]
3. Ademais, nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais tem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.808.743; Proc. 2020/0344166-3; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021)

[...]. 1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. 2
. Condenação que é medida a ser imposta. (TJES; APCr 0001628-55.2016.8.08.0037; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021)

Portanto,
o conjunto probatório existente nos autos comprova
a materialidade e a autoria do
s

crime
s
de
estelionato e de
uso de documento falso
, previsto
s
no
s artigos 171 e
304
, ambos
do Código Penal,
por parte do recorrente,
não podendo ser acolhido o pleito de absolvição
.

O que se tem, no entanto, é que no curso da instrução processual, verificou-se que o acusado, ao ser preso em flagrante delito, possivelmente forneceu falsamente o nome Germano José da Silva, de modo que, em que pese a certeza quanto à identidade física do acusado, não há certeza a respeito da sua identificação civil.

Nesse particular, entendo pertinente pormenorizar toda a questão envolvendo a dúvida quanto à identificação civil do acusado.

Conforme se evidencia dos autos, o acusado foi preso em flagrante delito em
18 de abril de 2019,
tendo, na ocasião, se identificado como GERMANO JOSÉ DA SILVA, brasileiro, divorciado, profissão não informada, nascido em 22/03/1965, filho de Maria José da Silva e de José Berlamino da Silva, natural de Campina Grande-PB, residente na Quadra 20, Bloco 5, Jardim da Barragem 3, Águas Lindas de Goiás-GO, telefone (61) 99238-1815 (fls. 10/10v).

No curso da instrução, a defesa do acusado, ainda custodiado no presente feito, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva às fls. 76/88, em que constou a inscrição do acusado sob o CPF nº 448.843.034-15, apresentando o comprovante de residência de fl. 89, com o endereço Quadra 20, Bloco 5, Jardim da Barragem III, Águas Lindas de Góias-GO, CEP 72920-500,
análogo ao informado na esfera policial.

À fl. 102 consta declaração de hipossuficiência do acusado, assim identificado:
“
GERMANO JOSÉ DA SILVA, brasileiro, Casado autônomo/desempregado, Inscrito no CPF: 448.843.034.15, nascido em 22/03/1965, filho de Maria José da
S
ilva e de José Berlamino da Silva, residente na Quadra 20, bloco 5, Jardim da Barragem 3, Águas
L
indas
d
e Goiás-GO
”.

Apesar de
preso
preventivamente desde o flagrante,
em
10 de agosto de 2019
foi cumprido o mandado de prisão expedido no presente feito em face de Germano José da Silva, o qual foi custodiado em abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal na cidade de
Sobrado
– Paraíba, o qual apresentou o CPF 448.843.034-15 e RG 987.316, conforme se depreende dos
documentos de fls.
124/132.

A Polícia Civil da Paraíba, ao informar quanto ao cumprimento do referido mandado de prisão (fl. 129), apresentou a seguinte identificação da pessoa custodiada:
“
JOSE GERMANO DA SILVA, vulgo: GERMANO, RG: 987.316 SSP-PB, CPF: 448.843.034-15, filh
o
de José Belarmino da Silva e de Maria José da Silva, nascido aos 22.03.1965, 54 anos de 54 anos de idade, natural de Campina Grande/PB, residente na Rua Silva Jardim, 1524, Bairro Zé Pinheiro, Campina Grande/PB”.

Ocorre que, o acusado, que estava custodiado desde o flagrante (18 de abril de 2019), teve a sua liberdade concedida no bojo do
Habeas Corpus
nº 0024232-19.2019.8.08.0000
em 14 de agosto de 2019
, portanto, 04 (quatro) dias após a prisão de Germano Jos
é
da Silva ocorrida no Estado da Paraíba.

Diante disso, a magistrada
a quo
consignou que
“
ao que tudo indica, o acusado ao se identificar no momento da prisão em flagrante, passou os dados de pessoa diversa, que veio a ser presa no Estado de Paraíba em razão do mandado de prisão que foi expedido nos presentes autos em ocasião da conversão da prisão em flagrant
e em
prisão preventiva”
(fl. 149).

A partir disso, o Ministério Público empreendeu diversas diligências na tentativa de proceder à identificação civil do acusado, tendo sido deferido pelo juízo de origem a quebra do sigilo dos dados cadastrais da linha telefônica nº (61) 99238-1815 (fls. 177/179), fornecida pelo réu na sua qualificação, bem como do IMEI 359232098019124, referente ao aparelho celular com ele apreendido.

A operadora de telefonia Claro S/A esclareceu no documento de fl. 195, que a linha telefônica nº (61) 99238-1815, ao tempo dos fatos,
era de titularidade de URÂNIO JOSÉ DA SILVA,
CPF nº 424.905.534-53, endereço na Quadra 20, nº 5, bairro Jardim da Barragem III, município de Águas Lindas de Goiás/GO,
endereço esse idêntico ao fornecido pelo réu em sua qualificação.

A Seção de Pesquisa e Análise Decadatilar da Superintend
ê
ncia de Polícia Técnico-Científica do Estado do Espírito Santo esclareceu, por meio do ofício de fls. 199/200, que
“não foram encontradas, até o dia 06/05/2020, impressões digitais padrões correspondentes à individual datiloscópica coletada no dia 19/04/2019 em nome de Germano José da Silva”.

O Ministério Público solicitou, então, que
fosse expedido ofício aos Departamentos de Identificação das Secretarias de Segurança dos Estados da Paraíba e de Goiás, para que encaminhassem cópia legível das fichas cadastrais de identificação civil em nome de
URÂNIO JOSÉ DA SILVA
,
a fim de que fosse
m comparados com a fotografia do acusado, acostada no
Laudo Pericial de
E
xame em documento de fls. 181/187.

A
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás informou à fl. 207 que não localizou cadastro em nome de
URÂNIO JOSÉ DA SILVA.

P
or sua vez, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil do Estado da Paraíba encaminhou o prontuário civil de
URÂNIO JOSÉ DA SILVA
,
conforme documento de fls. 208/209.

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, conforme documento de fl. 236, ao proceder à comparação dos documentos coletados quando da prisão em flagrante com o prontuário civil encaminhado pelo Estado da Paraíba, informou que as impressões digitais não possuem
“nitidez em todos os desenhos, pelo que é tecnicamente inviável a realização de confronto, devido à impossibilidade de atribuir classificação às impressões digitais”.

Diante desse contexto, em que pese ainda não ter sido aclarada a identidade civil do acusado, verifico que não há qualquer mácula na sentença que condenou o apelante com base em sua
identidade física, a qual é indene de dúvidas e pode ser cabalmente aferida por meio da fotografia de fl. 183 e suas impressões digitais coletadas quando da prisão em flagrante.

E
ntendo pertinente consignar que a identidade física de uma pessoa não se confunde com sua identidade civil, de modo que eventual erro que recaia sobre essa última (a identidade civil) não tem o condão de ensejar a nulidade da relação processual penal e, de quebra, de eventual condenação, mormente quando esta incide, como no presente caso, sobre o verdadeiro autor do delito, haja vista que a retificação da qualificação civil (em que, obviamente, se inclui o nome do condenado) pode ser feita a qualquer tempo, nos termos do artigo 259, do Código de Processo Penal, sem a necessidade de se decretar a nulidade da relação jurídica processual subjacente.

No ponto, assim autoriza o artigo 259, do Código de Processo Penal:

“
Art. 259.
A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A
qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes”.

Nessa senda, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal Comentado:

Correção da qualificação do acusado a qualquer tempo: se a ação penal é sempre movida contra pessoa certa, ainda que duvidosos os seus dados de qualificação (nome, filiação, profissão, endereço etc.), pode-se retificar ou incluir tais elementos, em qualquer momento processual, inclusive se já tiver havido condenação e estiver o feito em plena execução da pena. Por outro lado, é possível que o réu apresente documentos de outra pessoa, passando-se por quem efetivamente não é. Tal conduta não é suficiente para anular a instrução ou a condenação, bastando que o juiz, descoberta a verdadeira qualificação, determine a correção nos autos e no distribuidor, comunicando-se ao Instituto de Identificação
(12ª ed., São Paulo, 2012, pp. 596-597)

Assim, a situação ora reconhecida não comporta a absolvição do acusado, ou mesmo de nulidade da instrução probatória, ou da sentença condenatória, tendo em vista a regularidade de todo o trâmite processual. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003). TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR ERRO JUDICIÁRIO, ANTE A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS PESSOAIS DO REQUERENTE PELO AUTOR DO DELITO, QUE APRESENTOU DOCUMENTO FALSO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CPP. ILEGITIMIDADE PARA INTENTAR O PLEITO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA DE QUANTO À IDENTIDADE FÍSICA. ERRO APENAS EM RELAÇÃO À IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. APLICAÇÃO DO ART. 259 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VALIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL E DA CONDENAÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA QUE SE EXCLUA O NOME DO REQUERENTE DE TODOS OS REGISTROS DO FATO DELITUOSO. PEDIDO REVISIONAL EXTINTO POR ILEGITIMIDADE, COM CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. Trata-se de Revisão Criminal proposta por Pedro Paula Pereira, objetivando a cassação da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal nº 0461995-21.2011.8.06.0001, fls. 369/370, ao argumento de que não teria praticado o referido delito, tendo o verdadeiro réu se identificado indevidamente com seu nome. 2. Apreciando-se a documentação acostada aos autos, afere-se que há prova suficiente de que a pessoa que foi presa em flagrante delito e respondeu ao processo realmente não foi o ora requerente.
A diferença entre os documentos de identidade, a apresentação de diversos documentos pessoais pelo requerente, a comparação da grafia da assinatura nos documentos, além das fotografias ali constantes, são provas aptas a comprovar, de maneira satisfatória, não ter sido o postulante o autor da conduta criminosa narrada.
3. Contudo, a despeito da constatação de que o requerente não foi a pessoa que cometeu o fato delituoso, não há que se falar em anulação integral do feito, pois não há dúvida quanto à identidade física do réu condenado na ação penal em apreço, tendo havido erro apenas quanto à identificação nominal do autor do crime 4. A constatação da identificação incorreta do réu não tem o condão de macular a ação penal por meio da Revisão Criminal, seja para anulá-la ou para reformá-la, visto que não está amparada nas hipóteses do art. 621, do Código de Processo Penal 5. In casu, anular a condenação seria o mesmo que beneficiar o verdadeiro autor do delito, que por ter fornecido dados de identificação equivocados, se veria completamente livre de um Decreto condenatório, fruto da regular tramitação de uma ação penal instaurada em seu desfavor.
[...]. (TJCE; RevCr 0626327-61.2018.8.06.0000; Seção Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; DJCE 09/11/2020; Pág. 265)

Logo, entendo que deve ser procedida apenas a retificação da atuação da presente ação penal,
por meio da
exclusão dos dados de Germano José da Silva do rol dos culpados, tudo na forma do mencionado artigo 259, do Código de Processo Penal, pois inegavelmente o crime existiu, sendo necessário, portanto, e tão somente, desvincular o nome de Germano José da Silva do processo, entendimento que inclusive encontra amparo na jurisprudência pátria e deste Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE OUTRA PESSOA. COMPROVAÇÃO DA DISTINÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE REQUERENTE E RÉU. PROVIMENTO.
1. Sendo devidamente comprovado nos autos da revisão criminal que o autor do fato criminoso utilizou-se de informações pessoais de terceira pessoa é imperiosa a retificação do polo passivo da ação penal, bem como dar baixa dos registros criminais oriundos deste processo em desfavor do requerente.
2. Pedido procedente. (TJES, Revisão Criminal 100190012466, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 17/02/2020)

REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO PARA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL CONDENAÇÃO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. DETERMINAÇÃO ESPECÍFICA DAQUELE QUE COMETEU O CRIME. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO PREJUDICADO. INDENIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Comprovando-se que o condenado utilizou-se de documento de identificação falso não é possível a inserção de seu nome mediante utilização do conectivo "ou" ao manter o nome de terceiro que não guarda qualquer relação com a prática delitiva. Deve-se, pois, excluir o nome da pessoa prejudicada nos registros criminais, a fim de que a mesma não sofra eventuais constrangimentos a que não deu causa, inserindo - em substituição - apenas e tão somente o verdadeiro nome do agente criminoso.
Ainda que o procedimento da Revisão Criminal autorize o estabelecimento de indenização à parte prejudicada é indispensável a demonstração de prejuízos emergentes ou lucros cessantes, que, não ocorrendo, impossibilita o arbitramento de indenização. Revisão Criminal a que se julga parcialmente procedente, para afastar os efeitos da condenação do requerente, em decorrência da falsa identificação do verdadeiro criminoso. (TJMS; RVCr 2011.034861-2/0000-00; Campo Grande; Seção Criminal; Rel. Des. Carlos Eduardo Contar; DJEMS 24/02/2012; Pág. 28)

Por derradeiro, entendo relevante consignar que o órgão ministerial de primeiro grau e o juízo do conhecimento já trilharam extenso caminho na tentativa de se proceder à identificação civil do acusado, de modo que
reputo merecerem maiores verificações
, a serem realizadas quando da execução da pena,
quanto à pessoa de
Urânio José da Silva.

Isso porque, ao realizar consulta do seu nome junto ao SEEU, com os dados trazidos nesses autos (
Prontuário Civil de fl. 209)
, foi possível verificar que a pessoa de
Urânio José da Silva se encontra presa no Estado de Goiás
(Processo de Execução nº
0187807-35.2009.8.09.0128)
e
foi condenada em
diversos processos por estelionato.

Assim, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
determinando ao juízo sentenciante que promova a exclusão do nome de GERMANO JOSÉ DA SILVA, filho de José Belarmino da Silva e Maria José da Silva, nascido em 22/03/1965, natural de Campina Grande/PB, RG 987.316 SSP/PB (2ª via – 10/12/2007), inscrito no CPF sob o nº 448.843.034-15, da Ação Penal nº 0003130-72.2019.8.08.0021, sem prejuízo do que preceitua o artigo 259, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)